Tribunal: TJDFT
Processo: 0737287-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0737287-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PEDRO DE ANDRADE ROCHA PEIXOTO, DAVI REHEM DE FREITAS AGRAVADO: MARCIO HENRIQUE CESAR PRATA, PROSERVICE SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI, JORGE HENRIQUE CESAR PRATA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Num. 31412876). Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JOÃO PEDRO DE ANDRADE ROCHA PEIXOTO E OUTRO contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Substituto da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0737250-22.2021.8.07.0001, proposta pelos Agravantes em desfavor de MÁRCIO HENRIQUE CÉSAR PRATA E OUTROS, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelos Autores, ora Agravantes. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (Num. 30912292). Peticionam os Agravantes requerendo a desistência do Agravo de Instrumento (Num. 31412876). É o relatório. Decido. Homologo o pedido de desistência formulado pelos Agravantes, nos termos dos artigos 998, caput, do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. I. Brasília – DF, 10 de dezembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador